Tribunal: TJMT
Processo: 1016508-49.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA SANTOS ARAUJO - CPF: 053.528.441-10 (RECORRENTE), BRUNO MAXIMO FRANDALOSO - CPF: 703.485.151-46 (ADVOGADO), DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES (RECORRIDO), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1016508-49.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

28/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Recorrente:

DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES

Recorrido(a):

BRUNA SANTOS ARAUJO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. MÁCULA A HONRA E REPUTAÇÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO APLICAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO EXERCÍCIO REGULAR E FORMAL DA CIRCUNSCRIÇÃO DE CARGO POLÍTICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, JÁ QUE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia pela condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, devido ao fato de este ter publicado vídeo em suas redes sociais, sem autorização daquela, denunciando suposta fraude na fase do “TAF” do concurso público do corpo de bombeiros do Estado de Mato Grosso, no qual era exibida a imagem da Recorrida.

2.

Restou comprovado nos autos a violação ao direito de imagem e o constrangimento suportado pela Recorrida, na medida em que a veiculação da imagem desta, mesmo sem fazer referência expressa à sua pessoa, porém associada a seu “personal training” na utilização de sua foto ao lado da Recorrida, sendo este seu professor particular e avaliador do “TAF” do referido certame, induz, por óbvio, o leitor/expectador do vídeo a associar a Recorrida como beneficiária direta da suposta fraude.

3.

Deste modo, entendeu corretamente a sentença que o uso da imagem da Recorrida macula sua honra e reputação, pois aquele que lê a matéria e vê sua foto, por óbvio, irá associá-la com o conteúdo do vídeo.

4.

Outrossim, da análise das provas que compõem os autos, nota-se que a repercussão foi tamanha, que a Recorrida foi por diversas pessoas indagadas sobre eventual privilegio na disputa do certame, com base no vídeo publicado pelo Recorrente.

5.

Salienta-se que embora tenho o Recorrente sustentado a tese de exercício de sua imunidade parlamentar enquanto vereador do Município de Cuiabá, as informações divulgadas pelo Recorrente juntamente com a imagem da Recorrida, deram-se fora do exercício regular e formal da circunscrição de seu cargo político.

6.

Ademais, tratou-se de denúncia contra a realização de concurso público promovido pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, sendo que a competência federativa de fiscalização dos atos do Poder Executivo sob a tutela do Recorrente, ora vereador municipal, delimitam-se ao Poder Executivo Municipal.

7.

Logo, e como decorrência da responsabilidade civil do Recorrente, deve este promover a indenização dos danos extrapatrimoniais suportados pela Recorrida em virtude da utilização indevida de sua imagem, sendo medida necessária sua condenação em danos morais, cuja natureza é
in re ipsa
.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que guarda relação com os critérios acima, sem que importe em enriquecimento ilícito da parte autora e com carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023